Tribunal: TJSP
Processo: 1076749-42.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Mandado de Segurança. Processo Administrativo. Pretensão de obter desdobro. Análise e subsequente deferimento administrativo do pleito formulado. Segurança concedida. Inexistência de prejuízo às partes. Reexame necessário a que se nega seguimento.